Tribunal: TCU
Processo: 039.292/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4064/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 11a Região Militar - MD/CE, em desfavor de Odette Carneiro Lapa, em razão de dano resultante de suposta acumulação irregular de benefícios previdenciários. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em pareceres uniformes, opinaram pelo acatamento parcial das justificativas da responsável e pela regularidade com ressalvas de suas contas, com quitação, ante a constatação de boa-fé; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso I, 207 e 214, inciso II, do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Odette Carneiro Lapa e reconhecer sua boa-fé; julgar regulares com ressalvas as contas de Odette Carneiro Lapa e dar-lhe quitação; dispensar o ressarcimento das quantias percebidas de boa-fé; enviar cópia deste Acórdão ao Comando da 11a Região Militar - MD/CE e à responsável; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.292/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Odette Carneiro Lapa (XXX.998.691-XX) 1.2. Unidade: Comando da 11a Região Militar - MD/CE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Dilemon Pires Silva (12596/OAB-DF), representando Odette Carneiro Lapa 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.